Tribunal: TJDFT
Processo: 0753756-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753756-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ERICA IVE XAVIER LOPES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença e rejeitou impugnação apresentada pelo agravante. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, alegando a inexigibilidade da obrigação por afronta ao Tema 864 do STF e a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestamento do cumprimento de sentença ou reconhecimento do excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória impede automaticamente o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a obrigação imposta ao agravante é inexigível por afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) verificar se a aplicação da Taxa Selic configurou anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. 4. A alegação de inconstitucionalidade da coisa julgada, com fundamento no Tema 864 do STF, foi rechaçada na própria ação rescisória, que não vislumbrou incompatibilidade entre o título executivo e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 5. A incidência da Taxa Selic na atualização dos valores devidos pelo ente público segue o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e na Resolução CNJ n. 448/2022, afastando a ocorrência de bis in idem, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória. 2. A inexigibilidade da obrigação imposta ao agravante não se verifica, pois a decisão transitada em julgado não afronta o Tema 864 do STF. 3. A incidência da Taxa Selic na atualização de débitos da Fazenda Pública, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 448/2022, não configura anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; EC n. 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 7.391/DF; TJDFT, Acórdão n. 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão n. 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão n. 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem; c) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, haja vista que o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, defendendo que, para expedição de Precatório ou RPV, é exigida a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, aduzindo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de anatocismo. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, ressaltando a impossibilidade de expedição de requisitório, tendo em vista a pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 do STF; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação, diante da inconstitucionalidade do título executivo. Afirma que houve desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do CC, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021